Tribunal: TJBA
Processo: 8000199-64.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000199-64.2022.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: D. C. D. S. P. e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA. TEMA 1.002 DO STF. CABIMENTO. 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Tema 1002 do STF. 2. Apelação a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000199-64.2022.8.05.0141, em que são apelantes D. C. D. S. P. e BIANCA SILVA PASSOS (assistidas pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA) e em que é apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da Defensoria Pública, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça